Tribunal: TJPA
Processo: 0000184-44.2014.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9590 - Doação
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000184-44.2014.8.14.0019

APELANTE: MARINALVA DE OLIVEIRA SOUSA, MAGNO DE OLIVEIRA SOUSA, MARIDEUZA DE OLIVEIRA SOUSA, MARINETE DE OLIVEIRA SOUSA, MARIDELMA DE OLIVEIRA SOUZA, MARGARETH DE OLIVEIRA SOUSA

APELADO: FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL. DOADOR COM CAPACIDADE REDUZIDA NO MOMENTO DA ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO. INDUÇÃO AO ERRO POR FILHOS BENEFICIADOS PELA DOAÇÃO. VÍCIO NO SEU CONSENTIMENTO, RESULTANTE DO ERRO A QUE FORA INDUZIDO. GRAFIA DA ASSINATURA CONSTANTE NO TERMO DE DOAÇÃO SE DIFERE DA FORMA COMO O APELADO ASSINAVA EM TODOS OS SEUS DOCUMENTOS. AFASTADA A TESE DE BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O Apelado, no momento da assinatura do termo de doação havia acabada de deixar a Unidade Intensiva do Hospital no qual ainda se encontrava internado, há apenas dois dias, o que demonstra que ainda não havia recuperado suas plenas capacidades mentais e psicológicas

II - É possível concluir que houve, de fato, vício no seu consentimento, resultante do erro a que fora induzido, o que fica muito claro quando se verifica que a grafia da assinatura constante no termo de doação se difere da forma como o Apelado assinava em todos os seus documentos, corroborando sua tese de que não estava conseguindo assinar e alguém o fez em seu lugar.

III - A tese dos Apelantes de que o Apelado estaria simplesmente arrependido por conta da influência de sua causídica não tem fulcro em qualquer prova produzida nos autos

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000184-44.2014.8.14.0019

APELANTE: MARINALVA DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS

ADVOGADO: WELLINGTON FARIAS MACHADO

APELADO: FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA

ADVOGADO: FRANCY NARA DIAS FERNANDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARINALVA DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL
movida em face por
FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que sofreu uma tentativa de homicídio o que o fez passar 23 (vinte e três) dias na UTI, sendo que três dias após ter deixado aquela unidade, recebeu no hospital a visita de sua filha, ora Requerida, tendo sido induzido a assinar um documento de doação de seu bem imóvel, sem que este soubesse do que se tratava efetivamente, uma vez que teria sido informado de que aquele documento serviria penas para que a filha cuidasse do bem, até que ele estivesse recuperado.

Aduziu que no momento em que estava assinando, a caneta caiu de sua mão por duas vezes, e sua filha acabou assinando em seu lugar.

Alegou que não tinha condições para assinar qualquer documento e que o seu nome estava assinado de uma forma diferente da forma com que normalmente assinava, inclusive com uma letra diferente da que costumeiramente usa, motivo pelo qual requereu a declaração de nulidade do pacto.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Magistrado julgou procedente a pretensão autoral.

Os Requeridos interpuseram recurso de apelação alegando que fora exigido atestado médico pelo Tabelião no momento da assinatura do termo, estando o Apelado em pleno gozo de sua capacidade mental, sendo que este na verdade teria se arrependido da doação, ao ser induzido por sua advogada.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000184-44.2014.8.14.0019

APELANTE: MARINALVA DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS

ADVOGADO: WELLINGTON FARIAS MACHADO

APELADO: FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA

ADVOGADO: FRANCY NARA DIAS FERNANDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARINALVA DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL
movida em face por
FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA.

Pretendem os Apelantes a reforma da sentença que julgou o feito procedente para anular o negócio jurídico de doação, por entender que o Apelado teria sido induzido ao erro.

Compulsando os autos é possível verificar que o Apelado, no momento da assinatura do termo de doação havia acabada de deixar a Unidade Intensiva do Hospital no qual ainda se encontrava internado, há apenas dois dias.

Primeiro, preciso destacar que causa estranheza o fato de os filhos não poderem aguardar até que o pai efetivamente tenha alta do hospital a fim de que pudesse assinar um documento tão importante, como é o da disposição gratuita de um bem.

Alega o Apeado que teria sido ludibriado, uma vez que a filha lhe informou que o documento era tão somente para que estes pudessem resguardar seus interesses enquanto estivesse impossibilitado.

Obvio que alguém que permaneceu tanto tempo em uma UTI, com o passar de apenas três dias, ainda não recuperou suas plenas capacidades mentais e psicológicas.

Por força do que reza o art.104 do código Civil, em seu inciso I, a validade do negócio jurídico está atrelada ao agente capaz.

Por sua vez, o art.171, também do código civil estabelece o seguinte:

Art.171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I – por incapacidade relativa do agente;

II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Conforme bem salientou o Juízo de Piso, é fácil verificar que o Autor tinha sua capacidade reduzida por conta do período internado.

Mas não apenas isto, também é possível concluir que houve, de fato, vício no seu consentimento, resultante do erro a que fora induzido, o que fica muito claro quando se verifica que a grafia da assinatura constante no termo de doação se difere da forma como o Apelado assinava em todos os seus documentos, corroborando sua tese de que não estava conseguindo assinar e alguém o fez em seu lugar.

Em todos os documentos constantes nos autos pode ser observado que o sobrenome do Apelado era escrito como “Siuva”, entretanto, na assinatura constante no termo, a pessoa que assinou o fez com a grafia exata, assinando como “Silva”.

Deste modo, fica difícil falar em boa-fé objetiva, diante de fatos que apontam exatamente no sentido da necessidade de anular o negócio.

Ressalto que a tese dos Apelantes de que o Apelado estaria simplesmente arrependido por conta da influência de sua causídica não tem fulcro em qualquer prova produzida nos autos, por isso, entendo como escorreita a sentença combatida.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DOAÇÃO. ERRO. Doador com a saúde debilitada e que, posteriormente, lavrou Boletim de Ocorrência expressando a ocorrência de vício. Ausência de efetiva declaração de vontade e animus donandi. Legítima não respeitada. Nulidade comprovada. Art. 166, CC. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

(TJSP; Apelação Cível 1005170-61.2017.8.26.0576; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021